Tribunal: TJES
Processo: 5001198-97.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001198-97.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO HUNGARATO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001198-97.2020.8.08.0030

RECORRENTE: FRANCISCO HUNGARATO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATORA: DRA JUIZA DE DIREITO
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO HUNGARATO no ID 1238267 em face da sentença de ID 1238264 que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 1238271, sendo que a recorrida aduziu, em síntese, a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que não deu causa a demanda; culpa exclusiva de terceiros; na hipótese de reembolso do bilhete, este deverá ser realizado no prazo de 12 (doze) meses, sendo aplicadas todas as imposições contratuais previstas, de acordo com a previsão do Termo de Ajustamento de Conduta; ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral; inexistência de danos morais. Assim, requereu a manutenção da sentença.

Após os trâmites regulares, assim julgou o juízo de origem:

I - RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei no 9.099/95 e do Enunciado no 92 FONAJE.

FRANSISCO HUNGARATO
devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente ação de cobrança em face de
LATAM LINHAS AÉREAS S/A.

No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos:
a)
que adquiriu passagem aérea pelo sito TRIP.COM para voar com a ré LATAM;
b)
que em virtude da pandemia do COVID-19, todos os voos foram cancelados, optando pelo reembolso integral da tarifa;
c)
que entrou em contado com a empresa ré, contudo seu pedido foi negado.

Apresentada contestação pela empresa
TAM LINHAS AÉREAS S.A (LATAM AIRLINES BRASIL)
, aduziu em síntese que:
a)
que é parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda;
b)
que não houve nenhum ato ilícito praticado, haja vista que o reembolso deve ser solicitado às agências de viagem, conforme consta em seu site de viagens.

Réplica apresentada no ID 5192146

É o relatório necessário. DECIDO.

II) FUNDAMENTAÇÃO

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais (restituição da passagem) e danos morais, em decorrência de eventual ato ilícito/abusivo na relação de consumo.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Pois bem, em sede de preliminar, o réu aduziu ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente ação, haja vista que as passagens foram compradas diretamente com a empresa TRIP.COM, bem como todas as tentativas narradas para a restituição dos valores foram efetuadas diretamente com a agência de viagem.

Contudo, entendo em rejeitar tal alegação, haja vista que a companhia aérea faz parte da cadeia de fornecedores e, por esta razão, responde solidariamente por eventuais danos causados.

Este também é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Senão vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PEDIDO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL (90 DIAS), EM RAZÃO DA CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19), REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA EM TARIFA PROMOCIONAL NÃO REEMBOLSÁVEL. TARIFA LIGHT. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. PEDIDO DE REEMBOLSO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE RETENÇÃO INTEGRAL. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO COM RETENÇÃO DE 5%. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. [...] 2. Trata-se de recurso (ID 20551997) interposto pela companhia aérea ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes [...]. 3.
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a aquisição do pacote de viagens se deu diretamente junto à Corré Maxmilhas. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7º, p. único do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. [...] REC
ONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. UNANIME. Processo n° 0703343-84.2020.8.07.0003 – TJDF.

Ultrapassado esse ponto, passo à análise do mérito.

A autora juntou os comprovantes de reserva do voo, valor das passagens e, por meio do e-mail de ID 4121638, que no dia 21 de abril desse ano foi informada que a companhia aérea cancelou o voo já reservado.

Pois bem, sabe-se que com o advento da pandemia do COVID-19, houve a edição da Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020 que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia.

Assim, prescreve o artigo 3º da supracitada lei:

Art. 3º
O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC
e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.

§ 1º Em substituição ao reembolso na forma prevista no
caput
deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.

§ 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

§ 3º O consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 poderá optar por receber reembolso, na forma e no prazo previsto no
caput
deste artigo, sujeito ao pagamento de eventuais penalidades contratuais, ou por obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, sem incidência de quaisquer penalidades contratuais, o qual poderá ser utilizado na forma do § 1º deste artigo.

Desta forma, considerando que o cancelamento da passagem da parte autora ocorreu no dia 21 de abril de 2020, possui o direito a restituição dos valores pagos, contudo, deverá aguardar o período estabelecido de 12 (doze) meses, quando receberá os valores integrais e devidamente corrigidos.

No mesmo sentido a jurisprudência doo Tribunal de Justiça de São Paulo. Vejamos:

INDENIZAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DESISTÊNCIA DE VIAGEM EM RAZÃO DA PANDEMIA – REEMBOLSO DO VALOR DA PASSAGEM ADMISSIBILIDADE, PORÉM, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.034/2020, EM QUE SE CONVERTEU A MEDIDA PROVISÓRIA Nº 925/2020, E NÃO IMEDIATO INDENIZAÇÃO INDEVIDA AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO PROVIDA Mas a Lei nº 14.034/20, em que se converteu a Medida Provisória nº 925/2020, e que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 diz em seu art. 3º, caput, que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. [...]
Sendo essas as opções do consumidor, à luz de legislação emergencial de regência, não tem direito ao reembolso imediato do valor da passagem aérea, mas no prazo de até doze meses, o que em nenhum momento foi negado pela apelante. Diante disso, não há indenização a pagar, pois a ré se valeu de medida legítima para negar imediato reembolso da passagem.
Julgo a ação improcedente. Pela autora as custas, despesas e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, atualizado nos termos da Súmula nº 14 do STJ. Ante o exposto, dou provimento ao recurso. MATHEUS FONTES Relator. APELAÇÃO Nº 1023399-37.2020.8.26.0100.

TRANSPORTE AÉREO - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 - Fato que caracteriza força maior e exclui a responsabilidade da transportadora, nos termos dos artigos 734 e 737, ambos do Código Civil -
Reembolso dos valores das passagens que deve observar o estatuído na Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020
- Cancelamento do voo que não afasta o dever de prestação de assistência material, nos termos da Resolução nº 556/2020, da ANAC e art. 256, § 3º, da Lei nº 7.565/1986 (Código da Aeronáutica), incluído pela Lei nº 14.034, de 5 de agosto de 2020 - Valores relativos a alimentação e estadia que devem ser restituídos - Recurso parcialmente provido. (TJSP - AC 1026417-69.2020.8.26.0002 - São Paulo - 15ª CDPriv. - Rel. Vicentini Barroso - DJe 06.11.2020 )

Dessa forma, considerando que ainda não transcorreu o prazo de um ano da data do cancelamento da viagem até a presente data, não há o que se falar em restituição de valores das passagens, bem como de indenização por danos morais.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n.° 9099/95.

Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal independentemente de juízo de admissibilidade.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada com a sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado aduzindo que adquiriu passagens aéreas pelo site TRIP.COM para voar com a Recorrida (LATAM). Os voos foram cancelados em virtude da pandemia do Novo Coronavírus – COVID 19 e o Recorrente optou pelo reembolso integral da tarifa, o que lhe foi negado. Ressaltou que a lei nº 14.034/2020 ainda não que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da Covid-19 ainda não estava vigente, motivo pelo qual possui direito adquirido ao reembolso das passagens aéreas. Neste turno, requereu a reforma da sentença para condenar a requerida nos montantes pretendidos na exordial.

Inicialmente, verifico a tempestividade do recurso, consoante certidão de ID 1238269 e defiro o pedido da assistência judiciária gratuita ora pleiteado conforme dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, LXXIV bem como o artigo 98 do CPC/2015. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

É o relatório. Passo a decidir.

A priori
, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
A legitimidade é condição da ação pela qual se afere a pertinência subjetiva da parte em relação à demanda. No caso em tela, a recorrida alegou ser parte ilegítima, todavia, entendo que é parte legítima, uma vez que faz parte da cadeia da relação de consumo, sendo a prestadora do serviço (voo) em que se pleiteia o reembolso, consoante artigo 7º, p. único do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Portanto, destaco que aplica-se no caso em tela a inversão do ônus da prova, nos termos

No caso em tela, a sentença analisou todos os fundamentos postos em juízo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Com efeito, a existência da pandemia de Covid-19 é fato notório, dispensando necessidade de prova específica. De qualquer modo, bom salientar que foi decretado estado de calamidade pública, em 20/03/2020 pelo governo federal (Decreto Legislativo nº 6/2020) e restou incontroverso que a viagem prevista inicialmente para a data de 23/05/2020 foi cancelada, por iniciativa da recorrida, como consequência da própria pandemia. Nesse sentido, é direito do consumidor a opção de solicitar o reembolso do valor pago ou a conversão em crédito, no mesmo valor, sem deduções, para ser utilizado em outros produtos ou serviços da requerida, no prazo de 18 meses, a contar da disponibilização desse crédito (art. 3º, da Lei 14.034/2020), o que restou devidamente analisado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Todavia,
suspendo a sua exigibilidade
, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, haja vista que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Com a data vênia, peço vista do processo.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.